Tribunal: TJSP
Processo: 9185386-77.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Citação do INSS, nos termos do art. 730 do CPC/73 – Não apresentação de impugnação no prazo legal – Certidão de transcurso de prazo para oposição de embargos à execução – Prosseguimento da fase de liquidação nos autos principais, inclusive, com oferecimento de novos cálculos pelas partes – Inadmissibilidade. Certificado o transcurso de prazo sem a oposição

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Citação do INSS, nos termos do art. 730 do CPC/73 – Não apresentação de impugnação no prazo legal – Certidão de transcurso de prazo para oposição de embargos à execução – Prosseguimento da fase de liquidação nos autos principais, inclusive, com oferecimento de novos cálculos pelas partes – Inadmissibilidade. Certificado o transcurso de prazo sem a oposição de embargos à execução, o prosseguimento da liquidação implica mera expedição de precatório do valor apresentado pelo exequente.

De ofício, declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados após a certidão de decurso de prazo para oposição de embargos à execução.